Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTENCIA DE AFINIDADE E AFETIVIDADE. IDOSO. FRAGILIDADE EMOCIONAL. ESTELIONATO AFETIVO. PROVA TESTEMUNHAL. RELAÇÃO TRABALHISTA ENTRE OS LITIGANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acerca da filiação socioafetiva, o artigo 1.593 do Código Civil estabelece que “o parentesco é natural ou civil, conforme resultante de consanguinidade ou outra origem”. No mesmo sentido está o Enunciado no 256, da III Jornada de Direito Civil, a saber: “ posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil”.
2. A paternidade socioafetiva, por não possuir vínculo sanguíneo, é fundada na afinidade, na afetividade, na relação de amor, carinho e entrega recíprocos, estabelecida entre o pretenso pai e o pretenso filho (a), de forma contínua, duradoura e pública. Cria-se, na paternidade socioafetiva, uma afeição de pai e filho (a) entre as pessoas com objetivo de constituir uma família, sem que haja vínculo biológico entre elas.
3. Além disso, o reconhecimento da filiação socioafetiva constitui ato de caráter irrevogável (CC, art. 1.609), de tal modo que o ato jurídico consolidado no registro civil de nascimento só pode ser objeto de anulação se houver prova efetiva e suficiente de que foi realizado por meio de vício decorrente de erro, coação, dolo, simulação ou fraude (CC, art. 1.604).
4. Na hipótese em análise, há evidências seguras do vício de consentimento em que foi conduzido o autor/apelado, quando maliciosamente induzido ao erro em promover o registro da paternidade socioafetiva, sendo que mantinha com a Apelante, tão somente, um vínculo trabalhista, sem ocupar na vida da recorrente lugar de pai. 4.1 A paternidade socioafetiva não pode ser lastreada em gratidão por serviços prestados, tampouco pode ser maculada com vícios que induzam o pretenso pai a se comportar de maneira a “realizar sonho” de pretenso filho em possuir filiação paterna, ou mesmo se ancorar em uma mera manifestação de vontade prestada em cartório, por um idoso (80 anos), emocionalmente frágil.
5. Desta forma, por nunca ter sido construída uma relação socioafetiva, de afinidade e afetividade, entre a Apelante e o Apelado, mas, sim, e tão somente, um vínculo empregatício, que desencadeou em um sentimento de gratidão, desvirtuado para um estelionato afetivo, diante dos interesses patrimoniais evidenciados nos autos, sendo, de fato, o Apelado induzido a erro, deve a sentença ser mantida em sua integralidade.
6. Recurso conhecido e não provido.